Tribunal: TJES
Processo: 0020168-30.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020168-30.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. INFRAÇÃO A DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO QUANTUM. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. e recurso adesivo apresentado pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da instituição financeira em ação anulatória de multa administrativa, reduzindo em 90% o valor da penalidade imposta no processo administrativo nº 0114.024.674-7, originalmente arbitrada em R$ 2.035.012,70, em decorrência do não fornecimento de informações contratuais a consumidores, como cópia de contratos, boletos para quitação antecipada e dados gerais sobre contratações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de fundamentação na sentença de primeiro grau; (ii) definir se a multa administrativa aplicada pelo PROCON está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz do art. 57 do CDC; (iii) estabelecer se a redução da multa em 90% preserva a função punitivo-pedagógica da sanção administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de fundamentação da sentença inicial configura nulidade, razão pela qual se impõe sua anulação, com base no princípio do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais (CF/1988, art. 93, IX).

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 57, exige que o valor da multa administrativa seja fixado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, sendo possível sua revisão judicial se desproporcional.

A multa aplicada no valor original de R$ 2.035.012,70 se mostra excessiva diante das infrações administrativas identificadas, as quais, embora reprováveis, não justificam valor tão elevado, especialmente considerando a ausência de elementos mais graves como reincidência ou má-fé.

A redução da penalidade em 90% atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatibilizando o caráter sancionador e pedagógico da multa com a realidade do caso concreto, conforme entendimento pacificado no TJES.

O índice de correção monetária aplicável é o IPCA-E, a partir do julgamento que tornou líquida a obrigação, e os juros de mora devem incidir desde a constituição em mora, conforme art. 394 do CC e orientação firmada no REsp nº 1.495.146/MG.

Deve ser mantida a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, porquanto, apesar da redução do valor, a penalidade foi mantida, não se verificando proveito econômico exclusivo da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode revisar o valor de multas administrativas impostas por órgãos de defesa do consumidor quando constatada desproporcionalidade à luz dos critérios previstos no art. 57 do CDC.

A redução da multa administrativa em 90% é válida quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem prejuízo da finalidade punitiva e pedagógica da sanção.

A correção monetária deve incidir pelo IPCA-E a partir do julgamento que tornou líquida a obrigação, e os juros de mora a partir da constituição em mora, conforme o art. 394 do Código Civil e o REsp nº 1.495.146/MG.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 57 e parágrafo único; CPC, art. 86; CC, art. 394.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018; TJES, AC 0024937-76.2018.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 14.06.2022; TJES, AC 0005092-24.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 12.09.2022; TJES, ApCív nº 0024979-68.2014.8.08.0347, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 28.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020168-30.2015.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BCV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.

APELADO/
APELANTE
:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO D
IVERGENTE

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

B
CV – BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.
e recurso adesivo manejado pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR,
em razão da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulados pela instituição financeira, reduzindo em 90% o valor da multa imposta no processo administrativo nº 0114.024.674-7, arbitrada originariamente em R$2.035.012,70 (dois milhões, trinta e cinco mil e doze reais e setenta centavos).

Discute-se, portanto, a regularidade da multa administrativa imposta pelo PROCON, consubstanciadas em razão do não fornecimento pelo banco de cópia de contratos firmados, entrega de boletos para quitação antecipada de empréstimos, bem como informações gerais sobre contratações, o que configuraria dano moral coletivo.

O E. Relator acolheu a preliminar de ausência de fundamentação arguida pelo Procon Estadual e anulou a sentença. Ato contínuo, reformou a sentença para manter a multa imposta pelo órgão administrativo.

Analisando o voto de relatoria, adianto que, apesar de constatado o desrespeito às normas consumeristas, com correta a aplicação de penalidade após o regular processo administrativo, alcancei conclusão diversa quanto ao valor da multa.

Especificamente sobre o
quantum
, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco, ademais, o seu caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que deve-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que, não obstante o órgão tenha considerado o elevado porte financeiro da instituição, o valor inicialmente arbitrado não coaduna com as infrações cometidas.

Consigno que em se tratando de dano coletivo, a redução em 90% (noventa por cento) do valor originariamente arbitrado cumpre as finalidades do instituto, além de estar alinhada aos recentes precedentes deste órgão fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REVISÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação anulatória, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de R$ 77.650,70 (setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta centavos) em 90%, totalizando R$ 7.765,07 (sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sete centavos). A penalidade foi imposta em razão de cobrança indevida de seguro Losango PPR AP Assist Auto, no valor de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos), contestada pelo consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da multa administrativa em 90% observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) estabelecer se o valor da multa mantido pelo juízo a quo é adequado considerando as circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência admite a revisão de multas administrativas com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, desde que observados os parâmetros estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e nas normas aplicáveis ao caso. 4. O Poder Judiciário pode intervir no montante das sanções administrativas quando se constatar que o valor aplicado é desproporcional, considerando a gravidade da infração, a

vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
5. No presente caso, o valor da multa imposta pelo Procon Municipal de R$ 77.650,70 se mostra elevado frente à gravidade da infração (cobrança de R$ 3,80) e aos prejuízos sofridos pelo consumidor, justificando a redução da multa em 90%, conforme estabelecido pelo juízo a quo. 6.
A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com base no art. 57 do CDC, revela-se adequada, pois a sanção reduzida para R$ 7.765,07 atende aos propósitos punitivo e pedagógico sem incorrer em excessos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multas administrativas quando estas se revelarem desproporcionais, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A redução da multa em 90%, diante da cobrança indevida de pequeno valor e da condição econômica do fornecedor, é razoável e proporcional. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 0024937-76.2018.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Julg. 14/06/2022, DJES 24/06/2022. TJES, AC 0005092-24.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Julg. 12/09/2022, DJES 30/09/2022. Data: 25/Sep/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0045801-48.2012.8.08.0024. Magistrado: FABIO BRASIL NERY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO EM 90%. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que reduziu em 90% o valor da multa administrativa imposta à empresa apelada, no processo administrativo n. 0112-000.875-4, instaurado em razão de reclamação de consumidora por defeitos não reparados em aparelho celular. A ação anulatória de multa administrativa, com pedido subsidiário de redução, foi julgada parcialmente procedente, com a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON foi corretamente reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) estabelecer se o montante fixado pelo Juízo a quo viola a função punitivo-pedagógica da sanção imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Poder Judiciário, em controle da legalidade de atos administrativos, pode revisar o valor das multas impostas pela Administração, desde que evidenciada a desproporção entre a sanção e os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, conforme o art. 57 do CDC. 4
. No caso, o valor original da multa de R$ 57.272,39 foi reduzido em 90%, considerando-se desrespeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a penalidade imposta pelo PROCON não observou adequadamente a gravidade da infração nem o porte econômico da empresa. 5.
A redução da multa preserva o caráter punitivo-pedagógico da sanção, garantindo o equilíbrio entre a função dissuasória da multa e a condição econômica da empresa, evitando o enriquecimento sem causa da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando esta for desproporcional à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do infrator, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidad2 2.
A multa administrativa imposta com base no art. 57 do CDC deve observar a função punitivo-pedagógica sem causar enriquecimento sem causa à Administração Pública.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Decreto n. 2.181/97, arts. 24 e 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 820.768/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.12.2017, DJe 13.12.2017; STJ, REsp 1766116/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 06.04.2021, DJe 04.05.2021. Data: 14/Nov/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0017440-18.2016.8.08.0012. Magistrado: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Como também já assentou este Egrégio Tribunal,
“a importância (...) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade.
Isso porque, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário
” (
Apelação Cível nº 0024979-68.2014.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/02/2023).

Quanto ao cálculo da correção monetária, cujo índice aplicável é o IPCA-E, destaco que sua incidência ocorre a partir da sentença, porquanto encontra-se consoante com o entendimento firmado por esta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1.
A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais
. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS REDISCUSSÃO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MULTA PROCON REDUÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO CUSTAS PROCESSUAIS ISENÇÃO DO MUNICÍPIO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
4 - Como já decidido neste Tribunal, a correção monetária não deve incidir desde a data da aplicação da sanção pelo PROCON, sendo pacífico que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o quantum indenizatório. 5 - Com relação aos juros de mora, devem incidir desde o momento em que foi o devedor constituído em mora, nos termos do art. 394, do Código Civil, observando-se o índice da caderneta de poupança, considerando a natureza administrativa da condenação fixada pelo PROCON Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Destaco ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator:ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2. Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo REsp nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E. [...].(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210045520, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022).

Com isso, o IPCA-E deve ser aplicado ao montante devido, a partir do julgamento que reduziu o valor da multa, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a constituição em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil e do REsp nº 1.495.146/MG.

Por fim, não merece guarida o pleito da instituição financeira de fixação de horários sucumbenciais fixados sobre o proveito econômico obtido, porquanto a multa administrativa foi mantida, ainda que reduzido seu valor, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Ante o exposto, com os esclarecimentos e considerações acima elencados,
CONHEÇO

dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO N. 0020168-30.2015.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA, APELAÇÃO CÍVEL e ADESIVA

APELANTE/APELADO: BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S.A.

APELANTE/APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON-ES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão relativa à possibilidade de redução da multa arbitrada no âmbito administrativo em decorrência da prática de infrações, pelo BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A., ao Código de Defesa do Consumidor.

O eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos,
deu provimento
ao recurso interposto pelo
PROCON-ES
e
julgou prejudicado
o recurso interposto pelo
BCV,
sob argumento central de que “apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON/ES, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória,
sobretudo do ponto de vista da sociedade.
”.

Por meio de substanciosa argumentação,
o eminente Relator reformou a sentença recorrida
, para julgar improcedente o pedido formulado pelo BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A. e
restabelecer o valor da multa
arbitrada pela autarquia, valorada, à época do ajuizamento da ação anulatória, em R$ 2.035.012,70 (dois milhões, trinta e cinco mil e doze reais e setenta centavos).

Lado outro, por considerar excessiva a multa arbitrada na esfera administrativa e adequada a sentença que a reduziu, o eminente Desembargador Fabio Brasil Nery proferiu voto divergente, para negar provimento aos recursos de apelação, para manter a sentença recorrida.

Registro, por oportuno, que perfilho o entendimento de que o
Poder Judiciário pode analisar a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação de multas decorrentes de infrações às normas consumeristas.

Saliento, ademais, que, conquanto os atos administrativos gozem de inegável presunção de legitimidade e veracidade, tenho que, no caso concreto, a multa aplicada destoa dos parâmetros previstos no art. 57,
caput
, do CDC, conforme assentado pelo eminente Desembargador Fabio Brasil Nery.

Isso porque, embora tenham sido noticiadas 22 (vinte e duas) reclamações não atendidas, com evidente descumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor, entendo que o valor aproximado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada uma delas, no ano de 2012, revela-se desproporcional.

Posto isso, pedindo vênia ao eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos,
acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Fabio Brasil Nery
.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

REMESSA NECESSÁRIA,
A
PELAÇÃO CÍVEL
E ADESIVA
N.º
0020168-30.2015.8.08.0024

APELANTE/
APELAD
O
: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

APELANTE/
APELAD
O
: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR:
DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A., acompanhada de recurso adesivo manejado
pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e de remessa necessária
, em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE, em AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por
BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.
contra INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, cujo
decisum
acolheu pa
r
cialmente a pretensão autoral “
para reduzir em 90% o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 0114.019.922-3
”, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais, BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. sustentou a ausência de violação à legislação consumerista, pois,
com amparo no dever de sigilo bancário,
“
não há como admitir que as medidas de segurança adotadas pelo APELANTE sejam interpretadas como recusa injustificada de sua parte, por criar obstáculos ao cliente para promover a liquidação antecipada de seus contratos
”.
Subsidiariamente, pugnou pela redução da multa administrativa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, requereu “
que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos patronos do APELANTE sejam fixados sobre o proveio econômico obtido por ele com a procedência do seu pedido de redução do valor da multa administrativa
”.

Contrarrazões pelo PROCON/ES
pelo desprovimento recursal.

Recurso adesivo manejado pelo PROCON/ES no qual asseverou
a nulidade da sentença pois
, “
sem nenhum critério e fundamentação e por livre escolha, a multa de R$ 2.035,012,70 (dois milhões, trinta e cinco mil e doze reais) foi reduzida em 90%
”,
sem levar em consideração que a empresa autuada é um dos maiores Bancos de Crédito e Varejo do Brasil,
ofendendo
o caráter punitivo
e
fazendo compensar a continuidade das práticas delitivas.

Pontuou, ainda, que “
Há legislação estadual que define a dosimetria da pena e a mesma foi fundamentada pelo órgão de defesa do consumidor – PROCON
” e que “
O judiciário capixaba, ao contrário da grande maioria dos judiciários brasileiros, tem admitido a revisão da aplicação das multas pelo PROCON, sem nenhuma fundamentação (a não ser a suposta falta de proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa)
(...)
nem mesmo, o Juiz, quando da sentença, indicou qual seria a condição econômica da empresa, logo, como poderia ele fixar novo valor em detrimento de tais fatores?! (...) A pergunta é: qual o critério utilizado pelo il. Magistrado para chegar a este valor?
”

No mérito, requereu a manutenção da penalidade administrativa, visto que a dosimetria foi aplicada em observância aos parâmetros legais, devendo-se observar que a apelada é empresa de grande porte, reincidente, além de ter cometido prática infrativa de dano coletivo, e que não apresentou os balancetes analíticos quando solicitada pelo PROCON/ES, “
o que seria importante para comprovar seu porte econômico a justificar, eventualmente, a fixação de multa em menor valor
”.

Destacou que “
o que se tem visto aqui no Estado (e no presente processo) é um desrespeito à atuação do PROCON, que tem proferido decisões fundamentadas em obediência ao devido processo administrativo e, infelizmente, tem sofrido redução em suas multas sem nenhum critério e fundamentação
”, ao contrário do que ocorre nos demais Estados da Federação,
sendo que “
as reduções bruscas das multas têm desincentivado o pagamento das multas e incentivado a busca pelo judiciário
”, aumentando a judicialização, lesando a sociedade capixaba, inclusive com honorários superiores aos valores das multas arrecadadas.

Por fim, arrazoou que “
a dosimetria da pena não pode considerar o preço do serviço/produto envolvido na prática infrativa. O foco da dosimetria é, principalmente, a própria infração, independentemente do preço do produto/serviço envolvido.
”

Contrarrazões ao apelo adesivo pelo desprovimento recursal.

I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ARGUIDA PELO PROCON/ES

Como é cediço, o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88
, e artigo 11
1
, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos II
e
III, do CPC/15, dispõe
não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que empregue
conceitos jurídicos indeterminados
, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
e
invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

V
ejamos:

Artigo 489, § 1º, do CPC/15.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão,
vedada a adoção de fundamentação implícita,
sob pena de conspurcar a dialética processual.

A este respeito, “
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento acerca da possibilidade de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação per relationem, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal),
não se admitindo, todavia, a fundamentação implícita ou presumida, porquanto inexistente.
” (
STJ;
AgInt no REsp n. 2.033.098/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Neste escol, bem pontuou o Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA no Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0012874-92.2013.8.08.0024, ao destacar a necessidade de clareza e objetividade da fundamentação,
in verbis
:

“
O produtor de um texto enuncia por meio dele suas intenções, traduz suas idéias, expressa seu querer. Contudo, ao fazê-lo, pode gerar percepções diversas acerca do que quis expressar. Neste sentido destacam-se as seguintes lições:

Em virtude disso, é importante que o produtor compreenda que a realidade textual, captada pelo receptor, nunca será exatamente aquilo que se tencionou produzir, mas apenas aquela que foi percebida pelo receptor. Daí advêm duas considerações que merecem, quais sejam: necessidade de clareza e precisão dentro do texto, pois quanto mais claro e objetivo for o texto, maior possibilidade de depreensão adequada das idéias daquele que produziu; transparência das idéias por parte daquele que produziu o texto (ANDRADE, Valdeciliana da Silva Ramos, GABRIEL, Valéria Cristina Barbosa. Os Meandros Discursivos do Texto Jurídico: da Leitura à Prática. Vitória, ES, p.68)” (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130118094, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 10/11/2015)

Na hipótese, a fundamentação
adotada no comando sentencial resumiu-se a asseverar,
laconicamente
, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sem adentrar às especificidades do caso
,
tampouco se fez o enquadramento aos parâmetros fixados no artigo 57, do CDC,
deixando de
explicitar, por mínimo que seja, com base em quais
elementos
concretos
chegou-se à conclusão pela superação dos critérios objetivos estabelecidos nas Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011, do Procon/ES,
a fim de reduzir
em 90% (noventa por cento)
a penalidade de
807.224,39
VTREs,
correspondente,
atualmente,
a R$
9.164.068,19
(nove milhões,
cento e sessenta e quatro mil e sessenta e oito reais e dezenove centavos
),
para
80.772,41 VRTEs, ou seja, R$ 916.406,91 (novecentos e dezesseis mil, quatrocentos e seis reais e noventa e um centavos).

Note-se que o magistrado
a quo

ignorou as fórmulas de cálculo
presentes nas Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011, sem ao menos
declarar
a ilegalidade ou inconstitucionalidade destas,
como também, repise-se,
reviu a penalidade de multa sem indicar quais
elementos concretos
o levaram a proceder
à
redução da penalidade,
justificando o proceder, apenas e tão somente, em
mera subjetividade,
ao limitar-se a empregar violação à razoabilidade e proporcionalidade,
sem correlacionar com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
em descompasso com o artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15.

Para que não haja dúvidas, transcrevo as razões de decidir insertas no comando sentencial no qual,
reitero
, procedeu-se à redução da penalidade administrativa por meio do
emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade)
,
sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso,
em decisão cujos motivos se prestariam a justificar qualquer outra das inúmeras demandas anulatórias movidas em face dos PROCONs.

Vejamos:

“
Aduz
o
requerente que a decisão proferida nos autos do processo administrativo questionado, a qual culminou na multa administrativa aplicada, violou o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, requereu a redução do valor da multa. (...)

Quanto a isso, o artigo 57, da Lei nº 8.078/90 estabelece parâmetros para se fixar o valor da multa administrativa (...).

Portanto, de acordo com artigo legal supracitado a pena de multa deve ser graduada: i) de acordo com a gravidade da infração; ii) conforme a vantagem auferida e iii) observando a condição econômica do fornecedor.

In casu, constato que (...) a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa (...). Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade (...).

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo banco requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda em 90% (noventa por cento), a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 90% o valor da multa aplicada no processo administrativo (...).”

Destarte,
a
manifestação judicial
recorrida não atende ao dever de fundamentação
imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15,
eis que
não enfrentou a situação concreta
, dela não constando o apontamento específico
do porquê se revelaria desarrazoável ou desproporcional a penalidade aplicada
.

Digo isso pois, “
p
ara que se aplique tal princípio,
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
”
(
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Reitere-se: para que o Poder Judiciário promova a modificação da compreensão alcançada na via administrativa com base, unicamente, nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
é imprescindível explicitar, primeiramente, o que o órgão julgador entende por “princípio da proporcionalidade e da razoabilidade”
, notadamente quando a conclusão colid
ir
, frontalmente, com as diretrizes normativas da Administração Pública, sob pena de conspurcar o artigo 489, § 1º, inciso II, do CPC/15.

Isso se faz especialmente relevante pois a motivação das decisões judiciais, segundo leciona autorizada doutrina (Curso de Direito Processual Civil; Vol. 2; Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira; 2015; página 315), é exigida a fim de permitir que sejam elas controladas pelas partes, por meio das vias processuais cabíveis (função endoprocessual), e pelo povo através da democracia participativa, em nome de quem é a jurisdição prestada (função extraprocessual),
debates que restaram limitados na espécie em razão da não exposição, pelo julgador, das razões que o levaram à conclusão externada.

Novamente assevero que a redação do
decisum
, nos termos em que lançad
a
nos autos, fo
i
marcada por grau de generalidade tamanho que
qualquer outra
demanda na qual
pleiteada a
revisão da multa administrativa aplicada por PROCONs
poderia receber a mesma resposta judicial
, bastando apenas alterar o cabeçalho que identifica o processo e o parágrafo inicial que menciona as partes, o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal.

Idêntica posição têm perfilhado as cortes pátrias, consoante ilustra o precedente que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO.
1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos. 2 -
Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade. 3 - Agravo Regimental desprovido. (
STJ
, AgRg no REsp 517871/PE).

Não é dado, portanto, ao
magistrado utilizar-se de manifestações padronizadas
para
julgar demandas análogas à presente,
valendo-se, unicamente, de aspectos principiológicos,

sem a demonstração de como isso se deu no caso concreto,
postura esta consistente em
error in procedendo
que resulta na
nulidade da decisão.

Nesse sentido:

Direito constitucional. Direito Administrativo.
Sentença que, em sede de embargos à execução, reduziu multa imposta pelo PROCON, com fundamento no princípio da proporcionalidade.
Impossibilidade. Sentença que carece de fundamentação, ofendendo o art. 489, § 1º, II, do CPC, sendo o caso de sua anulação.
Decisão que invoca conceitos jurídicos indeterminados, de tessitura aberta, sem os explicar nem justificar seu emprego no caso concreto.
Recurso do embargado provido. Recurso do embargante prejudicado. (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Desta forma,
acolho a preliminar de ausência de fundamentação
suscitada
pelo
PROCON/ES
para anular a sentença, oportunidade em que prossigo
à análise meritória
,
nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso IV, do CPC/15.

I
I – DO MÉRITO

Como é cediço, a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

Nessa esteira, é certo que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de
proteger
efetivamente
o consumidor
, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Imperioso sobrelevar, ademais, que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste e. Tribunal de Justiça que “
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas, tão somente, verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Tal ocorre pois “
é sabido que os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘
o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca
cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’ (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Dito isso, faz-se necessário destacar que
a multa administrativa assume o caráter de
sanção dúplice
, com
VIÉS PEDAGÓGICO
e
SANCIONATÓRIO
,
não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de
DESESTÍMULO
ao infrator
, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 1º, da Instrução de Serviço PROCON-ES 019/2008, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo
1º, da Instrução de Serviço 019/2008
.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte em relação à
dosimetria da pena
:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator,
nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não suficiente,
com o fito de evitar casuísmos
, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu,
no artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008, a
FÓRMULA MATEMÁTICA

a ser adotada na dosimetria da pena,
pautando-se, repise-se, nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor, senão vejamos:

Artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008.
A dosimetria da pena de multa será definida através da fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base:
“
PE + (REC . 0,01) . (NAT) . (VAN) = PENA BASE
”
Onde: PE - definido pelo
porte econômico
da empresa; REC – é o valor da
receita bruta
; NAT - representa o enquadramento do grupo da
gravidade da infração
(Natureza); VAN – refere-se a
vantagem auferida.

§1°.
O
porte econômico
da empresa será determinado em razão de sua receita e obedecerá aos critérios de classificação para arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber: a) Micro Empresa = 220; b) Pequena Empresa = 400; c) Médio Porte = 1000; d) Grande Porte = 5000.

§2º.
O elemento REC será a
receita bruta
da empresa, aplicando-se um fator de correção de curva progressiva assim determinado:
REC = [(VALOR DA RECEITA – R$ 120.000) . 0,10] + R$ 120.000

§3°.
O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da
prática infrativa
classificada no Anexo I.

§4º.
A
Vantagem auferida
receberá o fator abaixo relacionado, determinado pela vantagem auferida com a prática infrativa: a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1 b) Vantagem apurada = 2

Dito isso, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon
Estadual
dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita
em suas normativas internas
, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincula
rem
das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, tal aferição pelo Poder Judiciário, por óbvio,

não poderá ocorrer de maneira subjetiva
, sem
adentrar às especificidades do caso
concreto,
tampouco desvincilhar a controvérsia da análise das
Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011, do Procon/ES.

Confira-se:

AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.

Relevante, novamente, consignar que, para que se valha do princípio da proporcionalidade, “
é evidente que se deve saber, antes de tudo, o que o prolator da decisão recorrida entende por ‘princípio da proporcionalidade’, a fim de que se observe o disposto no art. 489, § 1º, II, do CPC.
” (
TJRJ
; 0080121-22.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CÂMARA - Julgamento: 18/07/2018 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deverá, por conseguinte, caso se entenda pela revisão do resultado decorrente da aplicação da fórmula de cálculo adotada pelo PROCON, serem explicitados quais elementos concretos levaram o Poder Judiciário a proceder à redução da penalidade,
não se admitindo, por seu turno, o

mero
emprego de conceitos jurídicos indeterminados (razoabilidade e proporcionalidade),
desprovidos de correlação com as
especificidades da causa.

Noutras palavras, a eventual redução deverá ser alcançada,
se for o caso
, com base na
indicação de
elementos concretos
que indiquem a superação
dos critérios objetivos estabelecidos
n
as Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011, do Procon/ES
,
sem perder de vista, igualmente, o enunciado da
SÚMULA VINCULANTE 1
0
,
segundo o qual
o afastamento da incidência de ato normativo, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário.

Nestes termos, relevante destacar desde já que,
caso se entenda por afastar a incidência
dos critérios objetivos estabelecidos
nas Instruções de Serviço 19/2008 e 168/2011,
tal como procedido pelo Juízo
a quo
, far-se-á imprescindível
submeter o caso ao e. TRIBUNAL PLENO, sob pena de afronta à
SÚMULA VINCULANTE 10

(“
Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
”)

Na hipótese, trata-se de ação anulatória por meio da qual BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A irresigna-se contra multa administrativa fixada, na data de 25.06.2014, pelo PROCON/ES, em 807.224,39 VTREs, correspondendo, atualmente, a R$ 9.164.068,19 (nove milhões, cento e sessenta e quatro mil e sessenta e oito reais e dezenove centavos), fruto de decisão proferida no Processo Administrativo 0114.
019.922-3
.

Para tanto, aduz o demandante arbitrariedade na fixação da penalidade administrativa, ausência de prova de vício no serviço prestado, bem como de violação aos artigos 6º, inciso III, e 52, §2º, do CDC, e, alternativamente, alega violação ao princípio da proporcionalidade.

Do minucioso exame dos autos, noto que o Processo Administrativo 0114.
019.922-3

foi instaurado de ofício
, em
10.04.2014
, pelo PROCON/ES, motivado por
REITERADAS

VIOLAÇÕES
aos direitos dos consumidores perpetradas por BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A no ano de 2013,
mesmo após
sucessivas intermediações
realizadas pelo

órgão consumerista
no ano de 2012
,
inobservando o artigo 6º, inciso III,
e, especialmente, o 52 §2º,
do CDC, e artigo 22, inciso XX, do Decreto 2181/97.

Artigo 6º, CDC.
São direitos básicos do consumidor: (...)
III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

A
rtigo 52, § 2º, CDC.

É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito
, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Artigo
22
, Decreto 2181/97.
Será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando: (...)

XX -

impedir, dificultar ou negar ao consumidor a liquidação antecipada do débito
, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros, encargos e demais acréscimos, inclusive seguro;

Registrou-se, na abertura da demanda administrativa, que “
os consumidores
solicitaram junto ao fornecedor o boleto para quitação antecipada de seu empréstimo, a cópia do contrato
, bem como informações quanto à existência de refinanciamento, novações, percentuais de juros ou quaisquer outros encargos, tarifas aplicadas, Custo Efetivo Total – CET, quantidade de parcelas remanescentes com a indicação do saldo devedor,
fato que não foi atendido.
Desta forma, o fornecedor aproveitou-se da condição de hipossuficiência (...), visto ter sido silente às solicitações dos consumidores. Pelo exposto e
consubstanciando o total descaso da reclamada para com o PROCON/ES e para com os consumidores (...) se faz a abertura de processo administrativo de ofício para apuração de
práticas infrativas reiteradas
ocorridas no ano de 2013 (...) quando à inobservância aos artigos 6º, III, 46 e 52, §2º, da Lei 8078/90 e artigo 22, CC do Decreto 2.181/97.”

Por sua vez, constou da decisão administrativa que “
restou claramente evidenciado o
DANO COLETIVO
sofrido por consumidores que tiveram seus direitos afrontados (...) fatos esses que não podem ser ignorados pelo Órgão de Defesa do Consumidor (...) por comprovada afronta aos artigos 6º, III, 46 e 52, §2º, da Lei 8078/90 e artigo 22, CC do Decreto 2.181/97 (...).
”

Mencionou-se, ainda, que, “
no caso em tela, temos a
coletividade de consumidores
cujo direito foi afrontado, vez (que) não recebeu a cópia do contrato firmado com a instituição financeira nem o boleto para o pagamento antecipado do débito, em afronta aos termos do §2º, do art. 52 do CDC (...)
”, somente o fazendo, quando muito, após interpelado pelo PROCON/ES.

A este respeito, consta dos autos
administrativos
a relação das reclamações fundamentadas contra fornecedores extraídas do cadastro mantido pelo PROCON/ES, as quais, nos termos do artigo 58, inciso II, do Decreto 2181/97, correspondem àquelas analisadas por órgão público de defesa do consumidor, a requerimento ou de ofício,
consideradas procedentes, por decisão definitiva.

Vejamos:

Artigo 57, Decreto 2181/97.
Os cadastros de reclamações fundamentadas contra fornecedores constituem instrumento essencial de defesa e orientação dos consumidores, devendo os órgãos públicos competentes assegurar sua publicidade, contabilidade e continuidade, nos termos do art. 44 da Lei nº 8.078, de 1990.

Artigo 58, Decreto 2181/97.
Para os fins deste Decreto, considera-se:

I - cadastro:
o resultado dos registros feitos pelos órgãos públicos de defesa do consumidor de todas as reclamações fundamentadas contra fornecedores;

II - reclamação fundamentada:
a notícia de lesão ou ameaça a direito de consumidor analisada por órgão público de defesa do consumidor, a requerimento ou de ofício, considerada procedente, por decisão definitiva.

D
eve-se ressaltar que em referida listagem todos os 19 (dezenove) processos contam com reclamantes distintos e
somente foram elencadas as
reclamações

presentes no cadastro mantido pelo PROCON/ES
relacionadas
a
“
deixar de prestar informação clara e precisa, se recusar a entregar cópia do contrato, bem como deixar de fornecer boleto para quitação antecipada do débito
”
,
sem considerar, portanto, os demais órgãos públicos de defesa do consumidor.

Nesse passo, diante da completa ausência de comprovação de ausência de defeito na prestação do serviço, notadamente o adimplemento das obrigações prescritas no artigo 6º, inciso III, e, especialmente, o 52 §2º, do CDC, e artigo 22, inciso XX, do Decreto 2181/97, ônus que, nos termos do artigo 14, §3º, do CDC, competia ao demandante,
dever
á ser preservada
a presunção de legalidade
e legitimidade
do ato administrativo,
que reconheceu a existência,
em curto período de tempo, pelo mesmo fundamento de fato e de direito, de práticas infrativas continuadas
à legislação consumerista
,
assim entendidas como “
aquelas nas quais o fornecedor incidir por duas vezes ou mais em ilícitos da mesma natureza, apurados em uma só autuação, durante o mesmo ano calendário
”, nos termos do artigo 1º, da Instrução de Serviço 168/2011.

Especificadamente no que pertine à penalidade de multa, verifico que esta foi calculada com amparo na sistemática e nos
critérios objetivos
fixados na Instrução de Serviço 019/2008,
notadamente em seu artigo 5º, já citado,
cuja
fórmula matemática
, como visto, atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, notadamente à
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Neste ponto, faço questão de ressalvar que
a “
extensão do dano
” e o “
quantitativo da vantagem decorrente da lesão
” sofrida pelo consumidor
foram, sim, objeto de análise pelo PROCON,
tanto o é que integraram a fórmula de cálculo para o arbitramento da sanção
, em linha com as exigências prescritas no artigo 57, do CDC, ao dispor que “
A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo
”.

Sem receio de ser repetitivo, apresento, novamente, para melhor visualização, a sistemática de cálculo contida no artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008, essencial para a aferição da regularidade da penalização:

Artigo 5º, da Instrução de Serviço 019/2008.
A dosimetria da pena de multa será definida através da fórmula abaixo, a qual determinará a Pena Base:
“
PE + (REC . 0,01) . (NAT) . (VAN) = PENA BASE
”
Onde: PE - definido pelo
porte econômico
da empresa; REC – é o valor da
receita bruta
; NAT - representa o enquadramento do grupo da
gravidade da infração
(Natureza); VAN – refere-se a
vantagem auferida.

§1°.
O
porte econômico
da empresa será determinado em razão de sua receita e obedecerá aos critérios de classificação para arrecadação fiscal, recebendo um fator fixo, a saber: a) Micro Empresa = 220; b) Pequena Empresa = 400; c) Médio Porte = 1000; d) Grande Porte = 5000.

§2º.
O elemento REC será a
receita bruta
da empresa, aplicando-se um fator de correção de curva progressiva assim determinado:
REC = [(VALOR DA RECEITA – R$ 120.000) . 0,10] + R$ 120.000

§3°.
O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da
prática infrativa
classificada no Anexo I.

§4º.
A
Vantagem auferida
receberá o fator abaixo relacionado, determinado pela vantagem auferida com a prática infrativa: a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1 b) Vantagem apurada = 2

Dito isso
, classificou-se a infração segundo
a
sua natureza e potencial ofensivo, enquadrando-a no
GRUPO
I
II
,
do ANEXO I, da
Instrução de Serviço 019/2008.
Em relação ao porte econômico, corretamente inserida como
EMPRESA DE GRANDE PORTE
,
com faturamento
bruto
mensal
de
R$ 273.532.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, quinhentos e trinta e dois mil reais)
.

Referido faturamento, de suma importância para a fixação da pena base
,
foi adotado por estimativa, nos estritos termos do
artigo
4
º, da Instrução de Serviço 019/2008,

haja vista a ausência de apresentação, p
elo fornecedor
, de seu balanço patrimonial/contábil à época da prolação da decisão administrativa.

De especial relevância destacar que, apesar de
irresignar-se,
na petição inicial,
acerca d
a
valoração da multa, a
adoção do critério estimativo pelo PROCON/ES
para estimar o seu faturamento
deu-se
em aplicação
a
o artigo 4º, da Instrução de Serviço 019/2008,
em
decorrência d
a
inércia
do fornecedor
em atender à solicitação de apresentação de seu balanço contábil/patrimonial quando notificad
o
para tanto,
sequer
tendo
, no processo administrativo, impugna
do
a receita estimada,
conforme viabilizado no §1º, do artigo 4º,
panorama que atrai, inclusive, a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum Proprium
).

Uma vez fixada a
pena base,
incidi
u
,
in casu
,
circunstância agravante
prevista no artigo 26, inciso I, do Decreto 2181/97, a saber,
REINCIDÊNCIA
, o que resultou no aumento da pena base, nos termos do artigo 6º, da Instrução de Serviço 019/2008, seguida de novo acréscimo, no percentual de 10% (dez por cento), por tratar-se de
infração continuada
, conforme exigido pelo artigo 1º, §2º, da
Instrução de Serviço 168/2011, resultando na sanção de 807.224,39 VTREs, correspondente, atualmente, a R$ 9.164.068,19 (nove milhões, cento e sessenta e quatro mil e sessenta e oito reais e dezenove centavos).

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,
que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Não por menos, “
Um dos critérios, de têmpera objetiva e isonômica, para evitar caráter irrisório ou confiscatório da multa administrativa sobrevém com a dosagem do seu valor conforme o porte econômico do contraveniente ("condição econômica do fornecedor"). Para esse fim, o órgão de defesa do consumidor lançará mão de informações públicas disponíveis ou, na carência destas, usará arbitramento razoável, facultado ao infrator - a qualquer momento, desde que até a prolação da decisão administrativa - comprovar documentalmente o real faturamento e condição econômica. Trata-se, por óbvio, de ônus processual, de defesa de interesse próprio disponível, portanto sujeito à preclusão, caso dele não se desincumba a tempo.
” (
STJ
; REsp n. 1.794.971/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/6/2020.)

Indene de dúvidas, portanto, que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais dispostos no
artigo 57, do CDC,
que compõem a dosimetria da pena e resultaram no montante arbitrado.

Não prospera, desta forma, a
vaga alegação de violação ao princípio da proporcionalidade suscitada na exordial,
assim como não prospera a assertiva de que os critérios do
artigo 57, do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
, não teriam sido considerados pelo PROCON/ES, na medida em que,
reitere-se,

expressamente
e minuciosamente
considerados na fórmula
matemática da
Instrução de Serviço 019/2008
para a fixação da pena base.

Com a devida vênia, não vejo ser possível modificar o valor da multa simplesmente ignorando as fórmulas objetivamente traçadas pela Administração Pública,
até mesmo porque, nos termos da
SÚMULA VINCULANTE 10
, tal somente poderia ocorrer caso
a legalidade ou constitucionalidade destas
fossem
, primeira e efetivamente, analisadas, de maneira criteriosa,
observada, ainda, a
cláusula de reserva de plenário
.

Notem, eminentes desembargadores, que, embora suscit
e
violação principiológica,
o fornecedor
o fez de forma sobremaneira vaga,
sem contestar, em qualquer momento, a fórmula matemática adotada na
Instrução de Serviço 019/2008,
o que deverá ser observado por este órgão colegiado sob pena de inovação da causa de pedir, ao arrepio do PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO, consagrado no artigo 141, do CPC/15.

S
equer indicou
o
demandante o porquê não seria a penalidade proporcional
e
quais seriam os elementos para tal convicção,
a fim de
, com isso, afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, valendo-se, apenas e tão somente, de
notável subjetividade
, sem qualquer
critério
, a ponto de comprometer a própria fundamentação de sua pretensão.

Fala-se na exordial que os
critérios do
artigo 57, do CDC,
não teriam sido observados pelo PROCON/ES, contudo,
em momento algum
o demandante
relacionou
eventual descompasso d
a multa aplicada
aos respectivos critérios, quais sejam: a

gravidade da
s

inúmeras infrações

cadastradas n
o
artigo 58, inciso II, do Decreto 2181/97;
a
vantagem auferida
e
a sua
condição econômica
,
ônus que lhe competia.

É preciso observar que não estamos a tratar de infração à legislação consumerista praticada por pequenas empresas.
O caso envolve
uma gigante do setor
financeiro nacional
,
com
capital social
declarado
à Receita Federal de
R$ 1.194.713.274,88 (um bilhão, cento e noventa e quatro milhões, setecentos e treze mil e duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos)
e que integra o conglomerado do
BANCO BMG
, grande litigante do PJES, com capital declarado de
R$ 3.742.570.620,89 (três bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil e seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos).

“
No que tange à proporcionalidade da multa aplicada, o Tribunal a quo ressaltou que "a multa atende aos critérios legais e leva em conta o fator de porte econômico da embargante executada, seu rendimento bruto estimado, o número de infrações e a gravidade das infrações cometidas. (...)
O valor da multa é elevado porque deveria mesmo atender à magnitude do dano causado, mas não se revela excessivo ou desproporcional, porque está acercado da obediência dos parâmetros normativos contidos na lei e na Portaria PROCON nº 26/06, bem como da correspondência com os fatos".
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.

Por conseguinte
, caracterizada
reiterada
violação à legislação consumerista e por
consistir,
a
fornecedor
a
um
a
gigante d
o setor
financeiro
, por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que,
passados
1
1
(
onze
) anos

d a s abertura s d as reclamaç ões
,
sequer
há
relato de que
o fornecedor
tenha alterado
a
sua conduta, deixando de lesar, pelos mesmos motivos, uma infinidade de outros consumidores.

É
bom que se diga
que
a pretensão de minoração
, definitivamente, vai de encontro à defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e do tempo necessário, inerentes ao acionamento das demandas,
faz parte da estratégia de divers
o
s
fornecedor
e
s que
insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

Rememore-se que a penalidade de multa aplicada pelo PROCON deverá, necessariamente, ser em valor expressivo para viabilizar a consecução de sua finalidade intimidativa e punitiva, sobretudo ao falar-se das empresas de grande porte, com o nítido viés de desestimular a repetição da ilegalidade praticada
o que, ato reflexo, promove a pacificação social e a redução da judicialização.

N
outras palavras, a redução almejada pelo fornecedor, caso acolhida, possui nítido condão de torná-la
inócua
, em prestigio ao
“ilícito lucrativo”
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
2
,
notadamente ao se ponderar o porte econômico da reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor de diversos consumidores,
servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que, in verbis:

“
Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.”

Destarte
, “
foram observados os critérios previstos nas normas infralegais aplicáveis, que levam em consideração para a sua quantificação a capacidade financeira do fornecedor; a gravidade das infrações; e a vantagem auferida
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Consequentemente,
apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON/ES, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória,
sobretudo do ponto de vista da sociedade.

“
Nesse sentido,
conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo,
não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Nesse passo, a reforma do comando sentencial para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação do fornecedor ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços (Vitória/ES), a complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (
29.06.2015
), fixo, sobre o valor atualizado da causa, nos percentuais mínimos do artigo 85, §3º, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para acolher a preliminar de ausência de fundamentação e anular a sentença recorrida, a teor do artigo 93, inciso IX, da CF/88, e do artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15, oportunidade em que, com esteio no artigo 1.013, §3º, inciso IV, do CPC/15, julgo improcedente a demanda anulatória, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, devendo os ônus sucumbenciais serem arcados por BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A., na forma supracitada.

Por seu turno, julgo prejudicado o recurso de apelação cível manejado por BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A., assim como a remessa necessária.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Artigo 11, CPC/15.
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

2
BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>. Acesso em: 16.02.2024, às 17h47min.